Tribunal: TCU
Processo: 006.711/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado em razão da não execução do objeto do Contrato de Repasse n° 196.347-05/2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, contra José Rômulo Carneiro de Albuquerque Neto e Leonardo José Barbalho Carneiro, em razão da execução parcial dos recursos transferidos mediante o Contrato de Repasse 196.347-05/2006, celebrado com o Município de Pitimbu/PB, tendo por objeto a "urbanização da orla"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Leonardo José Barbalho Carneiro do rol de responsáveis desta tomada de contas especial; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, José Rômulo Carneiro de Albuquerque Neto e dar prosseguimento ao processo, nos termos do art.12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de José Rômulo Carneiro de Albuquerque Neto, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'b' e 'c', 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), a devolução das referidas quantias ao Tesouro Nacional: Data Ocorrência Valor (R$) 24/1/2008 71.472,12 24/3/2008 62.244,07 10/6/2008 71.996,14 12/9/2008 75.436,83 27/8/2010 17.989,35 2/2/2012 66.783,12 9.4. aplicar a José Rômulo Carneiro de Albuquerque Neto multa individual no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente, entre a data do presente acórdão e a do efetivo recolhimento, se pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.